Tribunal: TJDFT
Processo: 0738000-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738000-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENUSIA DE PAULA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 33013032, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a conclusão do processo para sentença. Inconformada, a agravante narra foi vítima de suposto golpe perpetrado por preposto da agravada CREDBRAZ, razão pela qual ajuizou a persente ação. Alega que, após solicitar ao banco o extrato do seu empréstimo, verificou que o aludido instrumento indica como correspondente bancário a pessoa jurídica Padrão de Vida Corretora de Seguros. Sustenta que o CPF da agente de vendas, responsável pela emissão do contrato de empréstimo, pertence à Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves, que já atuou como empregada da CREBRAZ. Pontua que, em sua contestação, a recorrente Padrão de Vida Corretora de Seguros afirmou que a Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves teria atuado como correspondente de outra pessoa jurídica, parceira substabelecida, com razão social Cash Machine Serviços de Aprovação de Crédito Ltda. Diante esse emaranhado de relações entre pessoas jurídicas que atuavam em nome do Banco Itaú, sustenta que fica impossível atribuir ao consumidor (ora agravante) o ônus de produzir prova capaz de comprovar fatos relevantes pertinentes à relação travada entre as referidas pessoas jurídicas. Dessa forma, defende ser necessária a inversão do ônus probatório, para que a Padrão de Vida comprove a forma como se deu a abordagem e negociação com a agravante. Requer seja concedida a tutela de urgência, deferindo a inversão do ônus da prova, bem como para determinar que seja oficiado o INSS, a fim de que informe se a agente de vendas, Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves, CPF no 158.968.337-41, já possuiu relação de emprego com empresa com razão social (no todo ou em parte) ‘CREDBRAZ’. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência”. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, por intermédio da decisão acima referida. Sem contrarrazões, conforme Certidão ID no 34097963. Petição juntada pela agravante informando que foi proferida sentença no processo de origem (ID no41520795). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 09.11.2022, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator